Tribunal: TJPA
Processo: 0001385-53.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001385-53.2018.8.14.0012

APELANTE: JOSE DOMINGOS BARRA DA SILVA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA - BASA, BANCO DA AMAZONIA SA, MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001385-53.2018.8.14.0012

ORIGEM:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CAMETÁ

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CAMETÁ

PROCURADOR: ANA ROSA GONÇALVES MENDES

AGRAVADO: JOSÉ DOMINGOS BARRA DA SILVA

ADVOGADO: EVERTON BRUNO QUARESMA BATISTA-OAB/PA 23.791

DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA APÓS INTIMADA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIA.
EXTINÇÃO NA FORMA DO ART. 485, III DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 240/STJ. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Cametá
contra decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta pelo autor
JOSÉ DOMINGOS BARRA DA SILVA,
para anular sentença que extinguiu o feito por suposto abandono da causa, determinando o retorno dos autos à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se seria válida a extinção do processo por abandono ou ausência de interesse processual sem prévia intimação pessoal da parte autora e sem requerimento de todos os réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC; caracterizada a hipótese de abandono, incide a Súmula 240 do STJ, que condiciona a extinção ao requerimento do réu, o que não se verificou em relação a todos os demandados.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora e o requerimento do réu, sendo nula a sentença que desconsidera tais garantias, devendo ser mantida a decisão que anula o decisum extintivo.
”

_____________________________________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 485, inc. III, § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas: Súmula 240/STJ; AgInt no REsp 1319780/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 14/09/2018
;
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0031241-20.2008.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/05/2021; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0245266-73.2016.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMETÁ,
contra a decisão monocrática (Id. 34716555) que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo autor
JOSÉ DOMINGOS BARRA DA SILVA
, desconstituindo a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Cametá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada contra o
BANCO DA AMAZÔNIA S/A e o agravante
, que
extinguiu a ação sem resolução do mérito nos termos do
artigo 485, inciso VI
do CPC
.

Nas razões recursais (Id. 34788560) o agravante sustentou que o autor permaneceu inerte por longo período, caracterizando perda do interesse processual, sendo desnecessária a intimação pessoal, bem como inaplicável a Súmula 240 do STJ, por ter a instituição financeira pugnado pela extinção do feito.

Apresentadas contrarrazões
(Id. 34814434).

O MP absteve-se de intervir nestes autos à falta de interesse que o justifique (Id 34607908).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

No caso, a parte autora foi intimada a se manifestar acerca dos documentos constantes nos autos e especificar diligências
(Id 23369585), entretanto, transcorreu o prazo sem manifestação pela parte; sobreveio sentença julgando extinta ação com base no art. 485, IV do CPC, pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Compulsando os autos, vislumbro que a situação fática se enquadra no abandono da causa (art. 485, inc. III, do CPC), já que o apelante deixou de atender o comando judicial de diligência que lhe cabia, e não por ausência de pressupostos processuais.

A extinção do processo por abandono da causa exige que o autor seja notificado pessoalmente para suprir a falta e deixe de fazê-lo (art. 485, § 1º do CPC), o que não ocorreu no presente caso, visto que o autor não foi intimado pessoalmente, mas apenas por meio de seu advogado cadastrado no sistema PJe.

Nesse sentido, colaciona-se o julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR. ART. 267, § 1º, DO CPC/1973. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono. (...)

(AgInt no REsp 1319780/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 14/09/2018).

É o mesmo entendimento do TJ/PA:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREVISÃO DO ART. 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 (art. 267, § 1º do CPC/1973). SENTENÇA DESCONSTITUIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O magistrado deve intimar pessoalmente a parte antes de extinguir o processo por abandono da causa, sob pena de nulidade.

2. No caso
, não houve a intimação pessoal da apelante para praticar ato necessário ao andamento do feito sob pena de extinção
, conforme já dispunha o § 1º, do art. 267, do CPC/73, e como hoje dispõe o art. 485, § 1º, do CPC vigente.

3. A ausência de regular intimação torna nula a sentença proferida.

4. Nos termos do voto do Desembargador Relator recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0031241-20.2008.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/05/2021) Grifei.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com as informações constantes nos autos, verifica-se que o autor não foi intimado pessoalmente para manifestar seu interesse em dar prosseguimento na demanda.

2. Verifico que, de acordo com o §1º, do artigo 485, CPC/2015,
a intimação deve ser pessoal e o prazo concedido à parte é de 5 dias.

3. Desse modo, deve ser anulada a decisão vergastada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para que dê prosseguimento na demanda.

4. Recurso Conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0245266-73.2016.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/05/2020). Grifei.

Além do que, nos termos da Súmula 240/STJ, editada ainda na vigência do CPC/73, para que ocorra a extinção do processo por abandono da causa pelo autor, é necessário o requerimento do réu, o que não ocorreu em relação ao Município de Cametá.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2026